Tribunal: TJMT
Processo: 1046012-75.2025.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1046012-75.2025.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Material, Bancários, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[WANER RONDON NETO - CPF: 031.336.361-70 (EMBARGANTE), FRANCISCO ANIS FAIAD - CPF: 495.976.049-49 (ADVOGADO), IVANILDO DE ALMEIDA - CPF: 012.109.261-56 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (EMBARGADO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), MARCELO TESHEINER CAVASSANI - CPF: 073.251.408-86 (ADVOGADO), WANER RONDON NETO - CPF: 031.336.361-70 (EMBARGADO), IVANILDO DE ALMEIDA - CPF: 012.109.261-56 (ADVOGADO), FRANCISCO ANIS FAIAD - CPF: 495.976.049-49 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (EMBARGANTE), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), MARCELO TESHEINER CAVASSANI - CPF: 073.251.408-86 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGAN
TE(S):
BANCO VOLKSWAGEN S.A.

EMBARGADO(S):
WANER RONDON NETO

EMENTA.
DIREITO CIVIL, BANCÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO DE FATO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS.
PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO.
RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por BANCO VOLKSWAGEN S.A. contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação da instituição financeira e deu parcial provimento ao recurso da parte adversa para determinar a restituição em dobro dos valores cobrados a título de seguro prestamista, reconhecendo a abusividade da contratação vinculada ao financiamento. A parte embargante sustenta a existência de contradição, omissão, erro de fato e julgamento extra petita, além de requerer o prequestionamento de dispositivos legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou erro material ao reconhecer a abusividade da contratação dos seguros vinculados ao financiamento; (
ii
) se houve julgamento extra petita quanto à condenação restitutória; e (
iii
) se estão presentes os requisitos para a repetição do indébito em dobro, nos termos do art. 42,
p.u
., do CDC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito já apreciado pelo órgão julgador.

Não há omissão quanto ao prequestionamento, pois o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os dispositivos legais invocados pelas partes, sendo suficiente o enfrentamento fundamentado das questões necessárias à solução da controvérsia.

A insurgência da embargante revela mero inconformismo com o entendimento adotado no acórdão, circunstância incompatível com a finalidade integrativa dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6
. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão quando inexistentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.
”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 1.022, 1.026, § 2º, 141, 371, 373, inc. I, 489, § 1º,
incs
. IV e VI, e 492; CDC, art. 42,
p.u
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Trata-se de Embargos de declaração opostos por

BANCO VOLKSWAGEN S.A.
contra o acórdão em ID nº
359653883
, exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos,
negou provimento ao recurso da parte embargante e deu parcial provimento do recurso da parte embargada, nos seguintes termos:

“CONCLUSÃO

Por essas razões, conheço do recurso de Apelação de
BANCO VOLKSWAGEN S.A.
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

E,

conheço do recurso de Apelação de
WANER RONDON NETO
e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO

tão somente para:

(i) determinar que a restituição dos valores indevidamente cobrados, a título de seguro prestamista, se dê na forma em dobro, em atenção ao princípio da colegialidade,
mantendo-se, no mais, a r. sentença fustigada em sua integralidade.

Por fim, em razão do resultado do julgamento, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais fixados pelo Juízo de primeiro grau, em desfavor da parte recorrente BANCO VOLKSWAGEN S.A., para o patamar de 13% (treze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

De outro lado, deixo de majorar os honorários recursais em relação ao recorrente WANER RONDON NETO, uma vez que tal providência encontra-se condicionada ao improvimento ou ao não conhecimento do recurso da parte adversa, sendo incabível na hipótese de provimento, ainda que parcial, como ocorre no presente caso, em consonância com a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema n. 1.059 (REsp n. 1.864.633/RS).”

A parte embargante assevera que o acórdão embargado apresenta vícios de contradição e erro de fato quanto à alegada inexistência de seguro prestamista.

Alega que, ao anular indistintamente todos os seguros sob o rótulo genérico de “prestamista”, o v. acórdão incorreu em indevida generalização dissociada da realidade fática, deixando de observar as funções específicas e a autonomia contratual de cada produto, bem como a regularidade das contratações individuais realizadas com a Seguradora Cardif, devidamente comprovadas por meio das respectivas apólices.

Sustenta, ainda, a existência de omissão quanto à delimitação do pedido, configurando julgamento extra petita.

Assevera que a condenação à restituição em dobro, tal como mantida no v. acórdão, não encontra respaldo nos requisitos legais exigidos pelo ordenamento jurídico, notadamente no disposto no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, o qual condiciona a repetição do indébito à inexistência de engano justificável.

Apresenta, por fim, prequestionamento quanto ao art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor; aos
arts
. 141 e 492 do Código de Processo Civil; ao art. 371 do Código de Processo Civil; ao art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil; ao art. 489, §1º, incisos IV e VI, do Código de Processo Civil; e ao art. 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil.

Dessa forma, requer o acolhimento dos embargos de declaração para sanar os vícios apontados, com a atribuição de efeitos infringentes, bem como para fins de prequestionamento.

Sem contrarrazões conforme a certidão em ID.
365020898.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

EMBARGAN
TE(S):
BANCO VOLKSWAGEN S.A.

EMBARGADO(S):
WANER RONDON NETO

VOTO

Egrégia Câmara

Conforme relatado,
trata-se de Embargos de declaração opostos por

BANCO VOLKSWAGEN S.A.
contra o acórdão em ID nº
359653883
, exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos, negou provimento ao recurso da parte embargante e deu parcial provimento do recurso da parte embargada, nos seguintes termos:

“CONCLUSÃO

Por essas razões, conheço do recurso de Apelação de
BANCO VOLKSWAGEN S.A.
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

E,

conheço do recurso de Apelação de
WANER RONDON NETO
e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO

tão somente para:

(i) determinar que a restituição dos valores indevidamente cobrados, a título de seguro prestamista, se dê na forma em dobro, em atenção ao princípio da colegialidade,
mantendo-se, no mais, a r. sentença fustigada em sua integralidade.

Por fim, em razão do resultado do julgamento, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais fixados pelo Juízo de primeiro grau, em desfavor da parte recorrente BANCO VOLKSWAGEN S.A., para o patamar de 13% (treze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

De outro lado, deixo de majorar os honorários recursais em relação ao recorrente WANER RONDON NETO, uma vez que tal providência encontra-se condicionada ao improvimento ou ao não conhecimento do recurso da parte adversa, sendo incabível na hipótese de provimento, ainda que parcial, como ocorre no presente caso, em consonância com a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema n. 1.059 (REsp n. 1.864.633/RS).”

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC, vejamos
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O acórdão Embargado restou assim proferido:

“APELANTES: WANER RONDON NETO e BANCO VOLKSWAGEN S.A.

APELADOS: OS MESMOS.

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de apelações cíveis interpostas por WANER RONDON NETO e BANCO VOLKSWAGEN S.A., ambas dirigidas contra sentença proferida nos autos da ação revisional de contrato bancário, a qual julgou parcialmente procedentes os pedidos, reconhecendo a validade dos juros remuneratórios e da tarifa de cadastro, mas declarando a nulidade da cobrança de seguro prestamista, com restituição simples dos valores correspondentes.

Pois bem. Passo à análise das teses preliminares e meritórias deduzidos nos apelos recursais interpostos por ambas as partes.

Das preliminares apresentadas por WANER RONDON NETO.

Da nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

O apelante suscita a nulidade da sentença ao argumento de que o réu apresentou duas contestações, sem que o magistrado tenha definido qual delas seria válida, o que teria implicado violação ao contraditório e à ampla defesa.

A preliminar, contudo, não merece acolhimento.

Conforme se extrai dos autos, houve a juntada de duas peças defensivas, subscritas por advogados distintos, vinculados à mesma banca ou devidamente constituídos nos autos. Todavia, a análise de seu conteúdo evidencia a inexistência de teses contraditórias, revelando-se a segunda manifestação como de natureza meramente complementar, voltada ao reforço da higidez contratual e da legalidade das cobranças impugnadas.

Ademais, não se verifica qualquer prejuízo efetivo ao exercício do contraditório, porquanto o Apelante teve regular vista dos autos, manifestou-se sobre ambas as peças e exerceu, de forma plena, seu direito de defesa.

Nesse contexto, a interpretação sistemática dos
arts
. 9º e 10 do Código de Processo Civil, em consonância com o princípio
pas
de
nullité

sans

grief
(art. 282, § 1º, do CPC), impõe o reconhecimento de que a decretação de nulidade processual exige a demonstração concreta de prejuízo, não sendo suficiente a mera irregularidade formal.

A propósito, colhe-se entendimento sodalício,
in
verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA – CHEQUE – PRELIMINAR – NULIDADE DA CITAÇÃO - REJEITADA – PREJUDICIAIS DE MÉRITO - CERCEAMENTO DE DEFESA E PRESCRIÇÃO - AFASTADAS - MÉRITO - ARTIGO 373, INCISO II, CPC, ÔNUS DO QUAL NÃO SE DESINCUMBIU – RECURSO DESPROVIDO.

Em atenção ao princípio
pas
de
nullité

san

grief
, a declaração de nulidade processual pode ser afastada nos casos em que há demonstração da inexistência de prejuízo à parte. Não é o caso dos autos.

Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando o Magistrado entender adequadamente instruído o feito, declarando a prescindibilidade de produção probatória, por se tratar de matéria eminentemente de direito ou de fato já provado documentalmente. Precedentes do STJ.

Em que pese a citação não tenha se efetivado antes do termo final do prazo prescricional, a demora processual ocorreu por motivos inerentes aos mecanismos da Justiça.

Incumbia ao requerido a comprovação de fato novo, impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, conforme art. 3733, inciso II, do Código de Processo Civil, o que não foi observado nos presentes autos.”
(N.U 0001258-37.2015.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/04/2024,
Publicado
no DJE 30/04/2024)

Por fim, insta salientar que ambas as contestações são convergentes quanto ao mérito e não introduzem teses incompatíveis ou surpreendentes, circunstância que afasta qualquer alegação de cerceamento de defesa.

Assim, não se vislumbra qualquer nulidade a ser reconhecida, razão pela qual
se rejeita a preliminar suscitada.

É como voto.

1.2. Da alegação de nulidade por ausência de fundamentação.

Sustenta o apelante que a sentença não enfrentou o laudo contábil apresentado nem analisou adequadamente as alegações de cobrança indevida.

Com base apenas nas informações disponíveis, verifica-se que a sentença examinou expressamente os encargos principais do contrato, notadamente juros remuneratórios e tarifa de cadastro, concluindo pela sua regularidade com fundamento em precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

Todavia, observa-se possível lacuna quanto ao enfrentamento específico do laudo contábil apresentado pela parte autora, o qual, em tese, demonstraria diferenças nos valores cobrados.

A jurisprudência hodierna é firme no sentido de que configura decisão não fundamentada aquela que deixa de analisar argumento relevante capaz de infirmar a conclusão adotada, nos termos contidos no artigo 489, §1º, IV, do CPC.

Entretanto, também é necessário ponderar que o referido laudo é unilateral, não submetido ao contraditório técnico, o que reduz significativamente sua força probante, conforme orientação consolidada.

Veja-se:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRELIMINARES. VALOR DA CAUSA. CERCEAMENTO DE DEFESA.
JULGAMENTO EXTRA PETITA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. REJEITADAS.
MÉRITO. RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

[...]
7. Não se verifica ausência de fundamentação quando a decisão enfrenta a controvérsia central e apresenta razões suficientes de convencimento.

8. Não há julgamento extra petita quando o pedido é de arbitramento de honorários e a sentença fixa a verba por equidade diante de lacuna contratual.

[...] Tese de julgamento: “1. Em ação de arbitramento de honorários, o valor da causa possui natureza estimativa e não se confunde com o proveito econômico final. 2. A rescisão unilateral de contrato de prestação de serviços advocatícios, sem previsão de remuneração proporcional, autoriza o arbitramento judicial. 3. Termos de quitação genéricos não afastam o direito à remuneração pelos serviços efetivamente prestados. 4. Não há nulidade por cerceamento de defesa, ausência de fundamentação ou julgamento extra petita quando a decisão observa os limites da lide e enfrenta a controvérsia.” [...] (N.U 1015319-45.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/04/2026,
Publicado
no DJE 06/04/2026)

Assim, ainda que a sentença pudesse ter enfrentado de forma mais explícita o documento, não se verifica nulidade, pois a conclusão adotada encontra respaldo na ausência de demonstração técnica idônea de abusividade.

Portanto, rejeita-se a preliminar vindicada.

É como voto.

2. Das razões recursais meritórias suscitadas por WANER RONDON NETO.

2.1. Da conduta ilícita praticada pela empresa recorrida.

Inicialmente, cumpre ressaltar que o caso é de relação jurídica sujeita aos efeitos do Código de Defesa do Consumidor sendo que neste sentido é a Súmula do Superior Tribunal de Justiça,
in
verbis
:

Súmula 297/STJ: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras”.

Súmula 479/STJ: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Nesta senda, é aplicável ao caso o Código de Defesa do Consumidor, que determina a inversão do ônus da prova, em razão da relação consumerista, prevista no artigo 6º, inciso VIII,
in
verbis
:

“Art. 6°. São direitos básicos do consumidor:

(...) VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.

Dessa forma, toda vez que provocado, poderá o julgador afastar ou invalidar todas as cláusulas e encargos contratuais abusivos ou, ainda, afastar sua incidência quando forem abusivamente incluídos na execução do pacto, fazendo-os adequar-se à razoabilidade e à boa-fé objetiva, que devem permear tais avenças, perdendo força, portanto, a regra do
pacta sunt servanda
.

Nessa linha de intelecção, o recorrente pretende a revisão das parcelas, com fundamento em laudo contábil unilateral, a fim de reduzi-las de
R$

5.681,40
para
R$ 4.994,76
.

Todavia, a pretensão não merece acolhimento.

Extrai-se da Cédula de Crédito Bancário firmada entre as partes estipulou
juros remuneratórios de 0,99% ao mês e 12,55% ao ano
.

À época da contratação, em julho de 2021, a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para financiamento de veículos correspondia
a 1,63% ao mês e 21,43% ao ano
, evidenciando que os encargos pactuados se situam em patamar significativamente inferior à média.

Nessas circunstâncias, não se vislumbra qualquer abusividade, em consonância com a orientação firmada no REsp 1.061.530/RS, segundo a qual a revisão das taxas de juros remuneratórios somente é admitida quando demonstrada, de forma inequívoca, a discrepância relevante em relação à média de mercado.

De outro lado, o laudo contábil apresentado pelo Apelante, por ostentar natureza unilateral, não se presta a infirmar a validade do pacto, sobretudo quando baseado em metodologias de cálculo não convencionadas entre as partes, a exemplo da adoção do método de Gauss em substituição ao sistema de amortização contratado.

Assim, inexistindo prova de ilegalidade ou onerosidade excessiva, impõe-se a manutenção das condições originalmente ajustadas.

No tocante à ilegalidade da capitalização dos juros sem a expressa anuência do contratante, prevalece no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que, nos contratos firmados posteriormente à entrada em vigor da MP n. 1.963-17/2000, atualmente reeditada sob o n. 2.170-36/2001, a capitalização mensal dos juros é lícita, desde que pactuada, de forma clara e expressa.

Nessa linha, dispõe o enunciado da
Súmula 539
, do Superior Tribunal de Justiça, e a tese firmada no citado
REsp 1.388.972/SC
, conforme segue:

Súmula 539-STJ

É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após, 31/3/2000, data da publicação da Medida Provisória nº 1.963-17/2000, em vigor como MP nº 2.170-01, desde que expressamente pactuada
.

[...]
A cobrança de juros capitalizados nos contratos de mútuo é permitida quando houver expressa pactuação
. [...] (STJ. 2ª Seção. REsp 1.388.972-SC, Rel. Min. Marco
Buzzi
, julgado em 8/2/
2017

.
Info 599).

Especificamente quanto à forma de pactuação, prevalece no âmbito do Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que a capitalização de juros pode ser considerada devidamente convencionada de forma clara e expressa quando o contrato bancário prevê taxa de juros anual superior ao duodécuplo da taxa mensal, evidenciando, de maneira implícita, a periodicidade da capitalização. Vejamos:

“AGRAVO REGIMENTAL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

1- O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 973.827/RS,
Relª
para acórdão Minª Maria Isabel Gallotti, submetido ao procedimento dos recursos repetitivos (art. 543-C do CPC), assentou entendimento de que é permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31/3/2000, data da publicação da Medida Provisória nº 1.963-17/2000, em vigor como MP nº 2.170-01, desde que expressamente pactuada.

2 -
A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para caracterizar a expressa pactuação e permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada
.

3- Agravo regimental provido.” (
AgRg
no
AREsp
63478/SC, 4ª Turma Rel. Min. Marco
Buzzi
, j. 06.11.2012)

Desse modo, verifica-se que a taxa de juros anual é superior à soma das 12 parcelas da taxa mensal, restando pactuada a capitalização de juros e, portanto, em conformidade com a supracitada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Em relação à
Tabela
Price
, esta, por si só, não constitui capitalização de juros e a sua utilização para correção do saldo devedor não induz à prática de anatocismo.

A propósito na doutrina de ARNALDO RIZZARDO
:

Sistema da Tabela
Price
, ou sistema francês de amortização, as prestações, desde o início do contrato, mantêm valor uniforme. As prestações são constantes, em termos reais, para todos os meses do financiamento. Sendo o valor da prestação fixo, a utilização da Tabela
Price
implica em se realizar pequenas amortizações iniciais do saldo devedor, sendo a maior parte da prestação representada pelo pagamento de juros. (Contratos de Crédito Bancário. 7ª ed. 2007, p.173).

E na maioria dos casos, é este sistema de amortização que permite ao adquirente a realização do negócio, dada a estabilidade concedida ao financiamento de longo prazo, e, uma vez contratado, não há ser reputado ilegal ou abusivo.

Registre-se, ainda, que o mencionado sistema francês é de larga aplicabilidade, não somente neste país, como em diversos outros.

Ademais, em muitas situações é esse sistema de amortização que permite ao adquirente a realização do negócio, haja vista revelarem-se os valores das parcelas iniciais do contrato bastante acessíveis.

Sobre o tema, cito trecho de julgado do Superior Tribunal de Justiça:

[...]
Tabela
Price
. Legalidade. O critério de prévia atualização do saldo devedor e posterior amortização não fere a comutatividade das obrigações pactuadas no ajuste, uma vez que a primeira prestação é paga um mês após o empréstimo do capital, o qual corresponde ao saldo devedor. Precedentes...”
(STJ,
AgRg
no Ag 707143/
DF,Rel
. Ministra Nancy Andrighi, j. 25/05/2010).

Da mesma forma, esse é o entendimento que atualmente prevalece na jurisprudência pátria,
in
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL – CÉDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIO – CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO DA LIDE SEM REALIZAÇÃO DE PERÍCIA CONTÁBIL – DESNECESSIDADE – MATÉRIA DE DIREITO – CONVERSÃO DA TABELA PRICE PARA O MÉTODO GAUSS – INADMISSIBILIDADE – CAPITALIZAÇÃO MENSAL DOS JUROS – PACTUAÇÃO EXPRESSA – LEGITIMIDADE DA COBRANÇA – SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...)
O Método de Gauss não é exato, já que não se tem a certeza de que, ao final, os juros são calculados de forma simples, sendo inadequada sua aplicação em substituição à Tabela
Price
.”

(N.U 1004004-79.2020.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/10/2023, publicado no DJE 23/10/2023)

“CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL – RECURSOS DE APELAÇÃO – REVISIONAL DE CONTRATO –CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – EMPRÉSTIMO PESSOAL – PROVA PERICIAL CONTÁBIL – DESNECESSIDADE – PRELIMINAR REJEITADA
– CONVERSÃO DA TABELA PRICE PARA O MÉTODO GAUSS – INADMISSIBILIDADE – CAPITALIZAÇÃO MENSAL DOS JUROS –
PACTUAÇÃO EXPRESSA – LEGITIMIDADE DA COBRANÇA – LEGALIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS PREVISTOS NO CONTRATO – COMPROVAÇÃO – TAXA FIXADA DE ACORDO COM MÉDIA PRATICADA PELO MERCADO NA ÉPOCA DA CONTRATAÇÃO – ABUSIVIDADE – NÃO COMPROVADA – TARIFA DE CADASTRO – COBRANÇA VÁLIDA – ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA – RESP. nº 1251331-RS E TEMA 958 do STJ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

(...) 3.
Não há irregularidade na utilização da Tabela
Price
, em razão da distribuição dos juros no decorrer do contrato que permite que todas as parcelas a serem pagas sejam de valor constante.

4. O Método de Gauss não é exato, já que não se tem a certeza de que, ao final, os juros são calculados de forma simples, sendo inadequada sua aplicação em substituição à Tabela
Price
.

5. Havendo previsão contratual, não há ilegalidade na incidência da capitalização mensal dos juros, posto que foi pactuada de forma expressa.”

(N.U 1006335-12.2023.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/08/2024, publicado no DJE 30/08/2024)

Assim, não há dúvidas de que a incidência da Tabela
Price
, como critério de amortização de financiamento em contratos bancários, constitui método legal, pois a sua utilização não caracteriza prática de anatocismo e muito menos é abusiva.

Da ilegalidade na cobrança de tarifas.

Nesse ponto, cumpre desde logo ressaltar que, a partir da análise do conjunto probatório, não se verifica a existência de vício de consentimento, restando evidenciada a inobservância, pela parte apelante, do ônus probatório que lhe incumbia, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Entretanto, a fim de enfrentar, de modo sistemático, os pontos suscitados no apelo quanto à legalidade ou eventual abusividade das cobranças pactuadas, registre-se que a Tarifa de Cadastro (R$ 749,00) se afigura lícita, possuindo expresso amparo na
Súmula 566 do STJ
, haja vista o contrato ser posterior a 30/04/2008 e não haver prova de relacionamento anterior com a instituição.

Igualmente lícita é a despesa de Registro de Contrato (R$ 316,00), que visa custear a anotação do gravame no órgão de trânsito (art. 1.361, § 1º, do CC), conforme tese firmada no
Tema 958 do STJ
, havendo comprovação nos autos de que o serviço foi prestado.

Destarte, o recurso do recorrente não comporta provimento neste ponto recursal.

Da mesma forma, no que tange à alegação de cobrança indevida do IOF, também não assiste razão ao apelante.

Isto porque o STJ possui entendimento pacífico, que com
basenoprocedimento
dos recursos repetitivos (CPC, art. 543-C, § 7º), julgou
osREsp
1.251.331/RS e 1.255.573/RS (ambos publicados no
DJe
de 24.10.2013), fixou o entendimento de que “
não é abusivo o financiamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito – IOF”
(STJ – 4ª Turma –
AgRg
no REsp 1365746/RS – Rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 12/11/2013,
DJe
11/12/2013).

2.3. Da pretensão de devolução dos valores em dobro.

Neste ponto recursal, a alegação de necessidade de reforma do
decisum
fustigado para determinar a restituição dos valores em dobro merece acolhida.

Nessa linha, registre-se que este Relator, em orientação anteriormente adotada em casos análogos, posicionava-se no sentido da inaplicabilidade da penalidade prevista no parágrafo único do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor, quando ausente a demonstração de má-fé por parte do fornecedor.

Todavia,
em observância ao princípio da colegialidade
, passou a acompanhar o entendimento consolidado no âmbito desta Quinta Câmara de Direito Privado, em consonância com a orientação firmada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, notadamente no julgamento do Tema 929 (
EREsp
n.º 1.413.542/RS), ocasião em que se fixou a seguinte tese:

“A repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo.”

Cumpre destacar que o Superior Tribunal de Justiça modulou os efeitos desse entendimento, estabelecendo que, tratando-se de contratos de natureza privada, sua aplicação alcança apenas as cobranças realizadas após a publicação do acórdão paradigma, ocorrida em 30 de março de 2021.

Assim, para as cobranças anteriores a tal marco temporal, exige-se a comprovação da má-fé do fornecedor; ao passo que, para aquelas posteriores, basta a demonstração de conduta violadora da boa-fé objetiva, sendo dispensada a análise do elemento subjetivo.

No caso dos autos, a apuração da cobrança indevida será realizada em fase de cumprimento de sentença, oportunidade em que serão apresentados os cálculos referentes à condenação imposta pelo juízo sentenciante, consistentes nos valores pagos a maior em cada parcela considerada abusiva, no período contratual.

Registre-se, ainda, que os valores indevidamente exigidos serão oportunamente detalhados em tópico próprio, no qual serão enfrentadas, de forma específica e fundamentada, todas as teses deduzidas no apelo interposto pela parte recorrida.

Diante do exposto,
em homenagem ao princípio da colegialidade, impõe-se a reforma do
decisum
, a fim de determinar a restituição, em dobro, dos valores indevidamente cobrados
, cuja apuração e comprovação deverão ocorrer em sede de liquidação de sentença, conforme consta do dispositivo da sentença vergastada.

2.4. Do prequestionamento.

As articulações fático-jurídicas acima destacadas evidenciam que a r. sentença fustigada não viola qualquer dispositivo constitucional ou legal, razão pela qual, tenho que o prequestionamento nesse sentido, apresentado pela parte Apelante, deve ser rejeitado.

Das razões recursais meritórias suscitadas por BANCO VOLKSWAGEN S.A.

Da suposta legalidade na cobrança da tarifa de seguro.

No que se refere à legalidade da cobrança de
tarifa de seguros
em contratos da espécie, a matéria foi apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 972, cuja tese teve sua aplicação delimitada aos contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, firmados com instituições financeiras ou equiparadas, diretamente ou por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo, nos seguintes termos:

“Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.”

Todavia, referido entendimento não conduz à invalidação automática de toda e qualquer cláusula que preveja a cobrança de seguro. Ao contrário, firmou-se a orientação de que a contratação é, em regra, válida, desde que demonstrada a efetiva liberdade de escolha do consumidor, consubstanciada em sua anuência expressa e na possibilidade de optar pela seguradora de sua preferência.

De outro vértice, a ausência dessa liberdade de escolha, especialmente quando o seguro é imposto pela própria instituição financeira ou por empresa integrante do mesmo conglomerado econômico, configura prática de venda casada, vedada pelo ordenamento jurídico, maculando a validade da cobrança.

No caso concreto, verifica-se que o contrato foi celebrado em momento posterior a 30/04/2008, atraindo a incidência do entendimento firmado no Tema 972. Ademais, a análise da Cédula de Crédito Bancário evidencia que não houve demonstração efetiva de que ao consumidor foi assegurada a faculdade de contratar ou não o seguro, tampouco de escolher livremente a seguradora.

Feito isso, a análise dos documentos contratuais revela que ambos os seguros foram contratados com empresas indicadas pelo BANCO VOLKSWAGEN S.A., a saber, o Seguro Franquia, Seguro GAP, e o Seguro de Acidentes Pessoais, com a Cardif do Brasil Vida e Previdência S.A., figurando o referido banco como estipulante em todas as apólices. Ademais, a intermediação foi realizada pela
Volkswagen Corretora de Seguros Ltda
., também integrante do mesmo grupo econômico, a qual aufere remuneração sobre o capital liberado, conforme documentação acostada aos autos
(
IDs
353001855 e seguintes).

Tal circunstância revela, de forma inequívoca, não apenas a ausência de liberdade contratual do consumidor, mas também a vinculação estrutural entre os agentes envolvidos na contratação, reforçando a caracterização da prática de venda casada e, por conseguinte, a abusividade da cobrança do seguro.

Nesse sentido, a jurisprudência é firme ao reconhecer que a contratação de seguro vinculada à instituição financeira, sem comprovação da liberdade de escolha do consumidor, enseja o reconhecimento da abusividade e a restituição dos valores pagos.

A propósito:

“DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. TABELA PRICE. TARIFAS BANCÁRIAS.
SEGURO PRESTAMISTA E SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS. VENDA CASADA.
JUROS MORATÓRIOS ABUSIVOS. LIMITAÇÃO. SUPERENDIVIDAMENTO. INAPLICABILIDADE. RECURSO PARCIAL PROVIMENTO. [...] IV. Dispositivo e tese

14. Recurso de Apelação parcialmente provido.

Tese de julgamento: “1. A taxa de juros remuneratórios pactuada em contrato de financiamento bancário somente pode ser considerada abusiva quando superar significativamente a taxa média de mercado divulgada pelo BACEN, admitindo-se como parâmetro objetivo o limite de uma vez e meia a média da modalidade. 2. A capitalização de juros em periodicidade inferior a um ano é válida quando expressamente pactuada, podendo ser demonstrada pela previsão de taxa anual superior ao duodécuplo da taxa mensal.
3. A contratação de seguro vinculada à instituição financeira, sem comprovação da liberdade de escolha do consumidor quanto à seguradora, configura venda casada e enseja a restituição dos valores pagos.
4. A estipulação de juros moratórios manifestamente excessivos em contrato de adesão viola o art. 51, IV, do CDC, impondo sua limitação ao patamar de 1% ao mês. 5. A abusividade de encargos acessórios ou moratórios não descaracteriza a mora do devedor. 6. O regime de repactuação previsto na Lei do Superendividamento não se aplica a contratos de financiamento garantidos por alienação fiduciária.”

[...] (N.U 1012285-48.2025.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/03/2026, publicado no DJE 01/04/2026)

Noutro giro, a própria parte recorrente reconhece, em suas razões recursais, a cobrança de produtos securitários vinculados à operação, notadamente os denominados GAP, AP (Acidentes Pessoais) e Franquia. Tais produtos, embora apresentados sob distintas nomenclaturas, evidenciam a contratação de coberturas securitárias associadas ao financiamento, voltadas, direta ou indiretamente, à mitigação dos riscos da operação de crédito.

Desse modo, resta evidenciado que houve, sim, a contratação e cobrança de seguros vinculados ao contrato, não sendo possível acolher a tese defensiva de inexistência de seguro prestamista, sobretudo quando a própria instituição admite a cobrança de produtos securitários relacionados à avença, o que, por si só, afasta a alegação de inexistência de contratação dessa natureza.

Assim, diante do conjunto fático-probatório delineado, resta devidamente demonstrado, no caso concreto, o caráter abusivo da cobrança do seguro, razão pela qual deve ser mantida, no ponto, a sentença que reconheceu a invalidade da contratação.

3.2. Da redução da verba honorária sucumbencial.

Por fim, não há falar em exclusão ou redução da verba sucumbencial. Isso porque o Juízo a quo procedeu à correta distribuição dos ônus sucumbenciais, observando o decaimento recíproco dos pedidos, nos termos do art. 86 do Código de Processo Civil, atribuindo a cada litigante a respectiva quota-parte. Ausente qualquer irregularidade ou desproporcionalidade na fixação, impõe-se a manutenção da sucumbência tal como estabelecida na sentença.

CONCLUSÃO

Por essas razões, conheço do recurso de Apelação de
BANCO VOLKSWAGEN S.A.
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

E,

conheço do recurso de Apelação de
WANER RONDON NETO
e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO

tão somente para:

(i) determinar que a restituição dos valores indevidamente cobrados, a título de seguro prestamista, se dê na forma em dobro, em atenção ao princípio da colegialidade,
mantendo-se, no mais, a r. sentença fustigada em sua integralidade.

Por fim, em razão do resultado do julgamento, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais fixados pelo Juízo de primeiro grau, em desfavor da parte recorrente BANCO VOLKSWAGEN S.A., para o patamar de 13% (treze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

De outro lado, deixo de majorar os honorários recursais em relação ao recorrente WANER RONDON NETO, uma vez que tal providência encontra-se condicionada ao improvimento ou ao não conhecimento do recurso da parte adversa, sendo incabível na hipótese de provimento, ainda que parcial, como ocorre no presente caso, em consonância com a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema n. 1.059 (REsp n. 1.864.633/RS).

É como voto.
”

A parte embargante alega que o acórdão padece de vício de omissão e contradição. Todavia, ao se proceder à análise da decisão impugnada, constata-se que a matéria foi amplamente enfrentada, conforme destacado no texto acima, com fundamentação jurídica e jurisprudencial suficiente para evidenciar o entendimento adotado pelo órgão julgador.

Para fins de esclarecimento, o acórdão embargado consignou que o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 972, firmou o entendimento de que, nos contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, é vedado compelir o consumidor à contratação de seguro com instituição financeira ou seguradora por ela indicada, sem que haja efetiva liberdade de escolha.

Contudo, a mera previsão contratual de seguro não é, por si só, inválida, sendo admitida quando demonstrada a anuência expressa do consumidor e a possibilidade de optar livremente pela seguradora.

No caso concreto, embora o contrato esteja submetido ao referido entendimento, verificou-se a ausência de comprovação da liberdade de escolha do consumidor, uma vez que os seguros (GAP, Franquia e Acidentes Pessoais) foram contratados com empresas vinculadas ao BANCO VOLKSWAGEN S.A., que atua como estipulante, havendo, ainda, intermediação por corretora pertencente ao mesmo grupo econômico. Tal contexto evidencia a prática de venda casada e a abusividade da cobrança.

Ademais, a própria instituição recorrente reconhece a contratação de produtos securitários vinculados ao financiamento, afastando a alegação de inexistência de seguro prestamista e reforçando a conclusão de que houve imposição indireta de seguros.

Quanto à restituição dos valores em dobro, reconhece-se ser cabível a restituição em dobro dos valores indevidamente cobrados, nos termos do parágrafo único do art. 42 do CDC.

Embora o Relator anteriormente entendesse ser necessária a demonstração de má-fé do fornecedor, passou a adotar o posicionamento consolidado da Quinta Câmara de Direito Privado e do STJ (Tema 929), segundo o qual a repetição em dobro independe do elemento subjetivo, bastando a violação à boa-fé objetiva.

Ressalta-se que o STJ modulou os efeitos dessa tese, estabelecendo que, para cobranças anteriores a 30/03/2021, exige-se a prova de má-fé, ao passo que, para as posteriores, basta a demonstração da conduta ilícita objetiva.

No caso concreto, a apuração dos valores será realizada em fase de liquidação de sentença, oportunidade em que serão apresentados os cálculos dos montantes pagos indevidamente ao longo do contrato.

Além disso, importa salientar que o prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, sendo indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência de um dos vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC.

Nesse sentido é a jurisprudência desta Egrégio Câmara:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ERRO MATERIAL – VÍCIO SANADO – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE - RESULTADO MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE ACOLHIDO.

1. Se no acórdão há o vício apontado pela Embargante, o recurso de embargos de declaração deve ser acolhido para sanar o erro material.

2. “Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.” (N.U 0015718-93.2019.8.11.0000, Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/06/2018,
Publicado
no DJE 03/07/2018)

3.
Entende-se como
prequestionada
a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

(N.U 0011076-95.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO,
EDSON DIAS REIS
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/03/2024,
Publicado
no DJE
22/03/2024
) (grifo nosso)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA ANTECIPADA – INVIABILIDADE – OMISSÃO – NÃO CONSTATAÇÃO – PRONUNCIAMENTO SOBRE TODOS OS PONTOS RELEVANTES SUSCITADOS – PREQUESTIONAMENTO – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

1 –
Não há que se falar em omissão se a decisão recorrida deliberou sobre todos os pontos relevantes para o deslinde da causa
.

2 –
O órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado.

3 –
O prequestionamento, nos Embargos de Declaração, ainda deve seguir os pressupostos de admissão do aludido recurso, qual seja, a presença de omissão, contradição, obscuridade e erro material.

(N.U 1012212-53.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO
PÚBLICO,
HELENA
MARIA BEZERRA RAMOS
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/03/2024,
Publicado
no DJE
26/03/2024
) (grifo nosso)

Aliás, como brilhantemente a ilustre Desa. Helena Maria Bezerra Ramos descreve no caso citado acima, o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas tão somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, seguindo o seu livre convencimento.

Em outras palavras, desde que suficientemente analisada a matéria posta nos autos, o órgão julgador não está obrigado a manifestar ponto a ponto sobre todos os argumentos e/ou dispositivos legais invocados pelas partes, mas sim realizar a devida entrega jurisdicional.

Dito isso, a irresignação do Embargante não ultrapassa o mero descontentamento com o entendimento aplicado, inexistindo vícios quando a matéria que foi suficientemente enfrentada.

Portanto, a decisão é clara, em seus fundamentos, há lógica entre a conclusão e suas premissas a não ensejar contradição, como todas as matérias questionadas na pretensão subjetiva foram examinadas a contento, não existindo, ainda, erro material a ser suprido.

O mero inconformismo do Embargante não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.

Evidente, assim, a impropriedade do manejo dos embargos de declaração, que não se configuram como outra instância recursal, pois, mesmo para fins de prequestionamento, o uso deste recurso se limita à demonstração de ocorrência das hipóteses contempladas no art. 1.022, CPC.

Por essas razões,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

opostos, PORÉM, REJEITO-OS.

Por fim, fica a parte embargante advertida de que a oposição de novos embargos de declaração manifestamente protelatórios, em que não aponte, de modo concreto e consistente, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo a finalidade do recurso, resultará na aplicação de multa sobre o valor da causa atualizado, conforme preceitua o art. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026